Tribunal: TJMT
Processo: 1003443-45.2017.8.11.0007
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003443-45.2017.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CEZAR LATER BOTURA - CPF: 025.804.761-56 (APELANTE), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 04.588.420/0001-91 (APELADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), ASSAF & ASSAF LTDA - EPP - CNPJ: 04.635.742/0001-44 (APELADO), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO –VICIOS SUSCITADOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CEZAR LATER BOTURA (cf. Id. no 212451152) contra o v. acórdão vinculado ao Id. no 210986157, proferido em 16/04/2024, que, por unanimidade,
negou provimento interposto pelo embargante,
mantendo intocada a r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais e Restituição de Quantia
(Proc. no 1003443-45.2017.8.11.0007), ajuizada pelo embargante contra PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e ASSAF & ASSAF LTDA - EPP, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar apenas FCA Fiat Chrysler ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 904.10, bem como condenou-a ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à título de danos, incidindo correção monetária pelo INPC desde a presente data e juros moratórios de 1% ao mês desde a data da citação; A sentença condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Cf. Id. no 198656801).

A apelante/embargante alega que “
ao contrário do que se afirma no r. acórdão, o embargante não tinha mais plenos poderes para decidir se faria a remarcação ou não do chassi, pois na sequência a compradora do veículo desistiu do negócio, tendo o distrato (anexado à Inicial) sido formalizado poucos dias depois (em 20/09/2017)”,
por essa razão,
pede o acolhimento dos declaratórios para seja sanada a omissão apontada e reconhecida o direito de indenização. Prequestiona a matéria ligada ao artigo 18 do CDC
(cf. Id. no 150202183).

O embargado/FCA FIAT CHRYSLET ofertou contrarrazões junto ao Id no 213422171, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

No caso, não há omissão ou contradição no v. acórdão; leitura das razões recursais mostra que a interposição do presente recurso tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que a decisão analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e as teses defendidas no recurso, concluindo pelo provimento do RAC no 1000527-53.2022.8.11.0010 (cf. Id. no
146508689
).

O dispositivo
embargado foi lançado da seguinte maneira:

Sobre a configuração da responsabilidade dos réus/apelados Paloma Veículos e Assaf & Assaf pelos danos alegadamente sofridos pelo autor, é irretocável a conclusão sentencial de que “
realizada a compra e venda do veículo em abril de 2013 (Id 11130805), houve sua vistoria e decalque do chassi para o primeiro emplacamento (Id 11131237), sem a apresentação de qualquer desconformidade. Assim, houve a transferência do veículo para a genitora do Autor e posteriormente para si aos 04/04/2014 (Id ́s 11130920 e 11130920), Logo, concluídos esses atos, tem-se que encerrou-se a responsabilidade dessas requeridas, eis que apenas foram responsáveis pela comercialização do veículo, o que ocorreu de forma escorreita, não tendo sido constatado qualquer vício do produto nesses atos iniciais”,
não havendo muito mais a ser acrescido a respeito dessa questão, uma vez que é inequívoco que no ato de comprova e venda do veículo em 16/04/2013 até a vistoria e do primeiro emplacamento pelo DETRAN, não foi identificado qualquer desconformidade na numeração do chassi pelo órgão competente.

No que concerne às despesas suportadas pelo autor com empréstimo consignado em razão do distrato do contrato, também não há reparo a ser feito.

No caso, os problemas apresentados no chassi do veículo foram descritos de forma pormenorizada no Laudo Pericial vinculado ao Id. no 198656694 - pág. 47/49, datado de 14/09/2017, constando ali a conclusão de que os elementos de identificação do chassi estavam divergentes, mas eram originais, tendo o perito orientado ao apelante para evitar problemas no futuro que tal vício poderia ser sanado caso procedesse com a remarcação do chassi. Assim, o autor tinha a opção de sanar o vício de desconformidade chassi para preservar o negócio jurídico entre o apelante e Sra. Gislene, contudo, preferiu não realizar a remarcação do chassi.

Ademais, cumpre ressaltar que, o autor em 30/07/2021 apresentou junto ao Detran o requerimento de vistoria e remarcação de chassi, bem como consta a informação pelo autor que havia alienado o bem, o que demonstra que se se houvesse o requerimento e posterior efetivação da remarcação, os infortúnios suportados pelo autor não teriam ocorrido.

Já no que se refere ao valor indenizatório, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Assim, observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, admito que o valor indenizatório deve ser mantido em R$ 5.000,00, quantum que se revela razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Pelo exposto, nego
provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Logo, o v.
acórdão não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso
às críticas recursais; caso
o embargante não concorde com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseje rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Relembro, por fim, que o prequestionamento não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024